Tribunal: TRF3
Processo: 5001457-57.2019.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
797/1006)

5001457-57.2019.4.03.6123

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001457-57.2019.4.03.6123

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: J MACRI EDUCACIONAL E ENSINO LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: ITALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Ementa

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANUIDADES. FATO GERADOR. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça determina que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

- Em que pese a dificuldade financeira alegada, não há prova da incapacidade total de arcar com as custas processuais. Assim, não se identifica a plausibilidade jurídica para a concessão da gratuidade.

- A inscrição no conselho profissional pode ocorrer de forma voluntária ou compulsória, em cumprimento à determinação legal de fiscalização da atividade por certo Conselho.

- Com a inscrição voluntária, a atuação fiscalizatória é provocada, sendo que o administrador atua por força de dever legal e constitucional.

- A Lei no 12.514/2011, em seu art. 5o, dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

- Assim, a obrigação de pagar anuidade ao órgão de classe é a inscrição e não o efetivo exercício profissional, de modo que somente o pedido de baixa/cancelamento exonera o inscrito da obrigação.

- A inscrição se deu por ato voluntário da parte autora em 23/01/2007, conforme se observa no documento de ID 285669439, sendo que não consta dos autos pedido de cancelamento. Nesse quadro, remanescem devidas as anuidades.

- Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001457-57.2019.4.03.6123

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: J MACRI EDUCACIONAL E ENSINO LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: ITALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, opostos por J. MACRI EDUCACIONAL E ENSINO LTDA (COLÉGIO POPULUS ATIBAIA/SP) com o objetivo de desconstituir as CDA’s objeto da execução fiscal no 5000166-90.2017.4.03.6123, alegando, em síntese, a ilegalidade da cobrança das anuidades de 2013 a 2016 (ID 285669358).

A r. sentença (ID 285669446) julgou os embargos improcedentes, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a embargante ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Apelação da embargante (ID 285669448), requerendo a reforma integral da r. sentença. Pleiteia o benefício da justiça gratuita sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. No mérito, sustenta que em razão de Portaria publicada em 15/04/2013, o curso técnico de enfermagem da Empresa Recorrente, encontrava-se suspenso, desde o ano de 2013 a 2016, anos esses que estão sendo cobrados através da execução fiscal. Diante disto, aponta que no período não exercia atividade vinculada à enfermagem, caracterizadora do fato gerador das anuidades. Esclarece que não reativou o curso após a suspensão. Aponta que, para a exigência da correspondente contribuição, o pressuposto de sua incidência é o efetivo exercício da profissão regulamentada, sendo que a mera inscrição/registro junto ao Conselho, não é razão suficiente para a ocorrência do fato gerador dos valores em questão.

Contrarrazões (ID 286313011).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A teor do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição, “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nessa linha, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça determina que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

O Superior Tribunal de Justiça também assentou que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1875896/SP, j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021, Rel. Min. Marco Buzzi).

Sobre o tema, transcrevo jurisprudência desta 6a Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INCOMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NÃO SE CONFUNDE COM INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA CUSTEIO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar sua necessidade, não bastando simples declaração de pobreza: (EREsp 1.185.828/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Corte Especial, DJe 1o/7/11).

2. Neste sentido há também a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos ter direito à justiça gratuita, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. O simples fato de a empresa se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a necessidade de concessão da benesse pleiteada, sendo imprescindível a comprovação por meio de provas reais da situação financeira da pessoa jurídica por meio de boletos, extratos, balancetes ou qualquer outro documento contábil hábil a comprovar a alegada hipossuficiência.

4. Havendo elementos de convicção suficientes, que destruam a de declaração apresentada pelos interessados, o juiz deve negar o benefício, nos termos do artigo 5o caput da Lei no 1.060/50. Vide precedentes.

5. A existência de débitos por si só não se confunde com a incapacidade econômica de custeio do processo.

6. Ademais, o próprio sócio e proprietário da empresa EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA., Sr. DELCIDES BRASSALOTI JUNIOR, informa nos autos que percebe benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 171843582-4), no valor de R$ 3.536,41 (ID 158408211).

7. Cumpre ressaltar que a anterior concessão da justiça gratuita em outras ações não implica que o mesmo benefício deva ser concedido automaticamente em novos feitos.

8. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

(TRF3, 6a Turma, AI 5009365-36.2021.4.03.0000, j. 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 15/03/2023, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem finalidade lucrativa, a concessão do benefício condiciona-se à demonstração de impossibilidade de custeio das despesas processuais. Precedentes.

2. Apenas com base nos documentos apresentados pela agravante não é possível aferir a condição necessária a ensejar a concessão da gratuidade pleiteada. A mera referência a fatos, sem a competente demonstração processual, é inútil à atividade cognitiva. (REsp 864018/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF3, 6a Turma, AI 5009816-61.2021.4.03.0000, j. 15/05/2023, DJEN DATA: 18/05/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA.

1. Não se vislumbra a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante do ajuizamento de execução anterior à revogação do art. 114, X, da Lei 13.043/2014.

2. A jurisprudência tem adotado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária gratuita podem ser concedidos às pessoas jurídicas sem fins lucrativos e, excepcionalmente, às pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que demonstrem que o desembolso das despesas judiciais pode comprometer a continuidade da atividade da empresa.

3. A agravante não comprovou a condição de hipossuficiência de recursos da pessoa jurídica.

4. A cópia da Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 2017 (ID Num. 3161415 - Pág. 1), produzida unilateralmente, por si só, não é suficiente para demonstração da miserabilidade jurídica.

5. A agravante não juntou aos autos balanços contábeis, registro de inatividade perante à SRF, documentos da JUCESP, declaração de isenção de Imposto de Renda, entre outros, para comprovação da hipossuficiência econômica, conforme disposto no art. 99, § 2o, do CPC/2015.

6. Desta forma, não há condição suficiente para deferir o benefício da gratuidade da justiça, ao menos neste momento processual.

7. Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5011807-77.2018.4.03.0000, j. 01/04/2019, e-DJF3 Judicial DATA: 04/04/2019, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

Em que pese a dificuldade financeira alegada, não há prova da incapacidade total de arcar com as custas processuais.

Assim, não se identifica a plausibilidade jurídica para a concessão da gratuidade.

Isto posto, indefiro os benefícios da justiça gratuita.

O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80 determina que "O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros".

A inscrição no conselho profissional pode ocorrer de forma voluntária ou compulsória, em cumprimento à determinação legal de fiscalização da atividade por certo Conselho.

De fato, com a inscrição voluntária, a atuação fiscalizatória é provocada, sendo que o administrador atua por força de dever legal e constitucional. É nesse sentido a orientação desta Corte:

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO - CREA/SP. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. ANUIDADES DEVIDAS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A obrigação de pagar as anuidades ao conselho fiscalizador decorre da inscrição do interessado, independentemente do efetivo exercício das atividades.

2. Consoante entendimento jurisprudencial, a existência de registro no respectivo conselho profissional dá ensejo ao fato gerador e cria o dever legal de pagar anuidades.

3. A Autora não comprovou a formalização do pedido de baixa de sua inscrição junto ao conselho de classe, a corroborar as razões aduzidas para afastar a cobrança das anuidades em testilha.

4. Não tendo havido a comprovação, por parte da Apelada, de ter realizado o procedimento formal de cancelamento do seu registro junto ao conselho de fiscalização, não há como acolher a pretensão de inexigibilidade das anuidades, haja vista que a sua inscrição permaneceu ativa.

5. Em que pese a afirmação da Apelada de que sua atividade não a obrigava a manutenção de registro junto ao conselho, não há nos autos comprovação do requerimento de baixa do registro junto à autarquia, de modo que à época dos fatos geradores permanecia vinculada ao CREA, o que torna legal a exigência do tributo.

6. Apelação a que se dá provimento.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5000714-87.2022.4.03.6108, j. 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO NO CONSELHO. INEXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Não se vislumbra a ausência da análise de qualquer questão relevante no decisum, que, embora sucinto, traz em seu bojo o necessário para a compreensão de seus fundamentos.

2. Dispõe o caput do artigo 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A Carta Magna, no art. 5o, XIII, consagra o livre exercício profissional, condicionando, entretanto, determinados ofícios a qualificações e condições legais, justamente no intuito de proteção dessas atividades laborais. Qualquer restrição nesse sentido demandaria lei em sentido formal, em obediência ao princípio da legalidade constitucional a que se submete o Administrador Público.

4. O critério legal de obrigatoriedade de registro de empresas nos Conselhos Profissionais, previsto na Lei no 6.839/80, bem como a contratação de profissional legalmente habilitado em área específica, vincula-se à atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços por ela prestados.

5. Já a Lei no 12.514/2011, em seu art. 5o, dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

6. Assim, a obrigação de pagar anuidade ao órgão de classe é a inscrição e não o efetivo exercício profissional, de modo que somente o pedido de baixa/cancelamento exonera o inscrito da obrigação.

7. No caso dos autos, a parte autora admite que procedeu a contratação de profissional na área de química para atuar como responsável técnico por suas atividades, efetivando o registro perante o conselho.

8. O fato da atividade da requerente eventualmente não estar enquadrada dentre aquelas que exijam a presença de profissional técnico registrado junto ao Conselho de Química, anterior ao pedido de cancelamento da inscrição, não lhe aproveita.

9. Não há nos autos documentos que comprovem o pedido de cancelamento de sua inscrição junto ao conselho.

10. Nesse passo, em que pesem os argumentos trazidos pela parte, não verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão seja da tutela de urgência, seja da de evidência. O contraditório e a ampla defesa são preceitos basilares de nosso sistema processual civil, fazendo com que a prolação de decisões judiciais, sem ao menos a oitiva da parte contrária, seja exceção somente admissível na hipótese de erro grosseiro e/ou irreversível perecimento de direito, situações que não se apresentam na hipótese sob julgamento.

11. Considerando a inexistência, ao menos em sede de cognição sumária, de ilegalidade a ser combatida, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela requerida.

12. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5021658-04.2022.4.03.0000, j. 24/03/2023, Intimação via sistema DATA: 27/03/2023, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO. ANUIDADE. FATO GERADOR. LEI 12.514/2011. CANCELAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. São manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado. Neste sentido, cabe pontuar que as alegações não envolvem omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis em embargos de declaração, mas efetiva impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

2. Com efeito, não se cogita de contradição ou obscuridade no julgado, pois, conforme jurisprudência consolidada, o exame da obrigatoriedade ou não do vínculo conforme a atividade básica exercida somente resolve os casos em que não houve inscrição voluntária no conselho profissional após a vigência da Lei 12.514/2011. Daí porque impertinentes à espécie os precedentes invocados, que trataram de controvérsia fática diversa. Nos casos em que houve inscrição voluntária após tal vigência legal, como na espécie – “a autora requereu inscrição no CRQ, em 11/10/2012 (ID 259679972)” -, o cancelamento ou baixa do registro, ainda que resistido pelo conselho profissional, exige, além de atividade básica sem vínculo com o órgão, prova do respectivo requerimento administrativo, o que não constou dos autos.

3. Consignou-se, expressamente, a propósito, com respaldo jurisprudencial, que: "Como visto nos autos, foi requerida inscrição voluntária no CRQ em 2012, na vigência do artigo 5o da Lei 12.514/2011, sem que conste dos autos que houve pedido de cancelamento ou baixa, cujo exame tenha sido omitido ou decidido desfavoravelmente na via administrativa. Logo, a pretensão de restituição das anuidades recolhidas é incompatível com a legislação vigente, que vincula o fato gerador da tributação ao mero registro no conselho profissional, independentemente da discussão em torno da atividade básica exercida na área de fiscalização pertinente ao conselho profissional, critério este que era relevante apenas no regime legal revogado, não abrangido na presente discussão judicial. A alegação de que se inscreveu no CRQ para obter a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para permitir o registro da empresa no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não afasta o fato gerador da anuidade, derivado do registro promovido, qualquer que seja o motivo que o tenha determinado”.

4. Evidenciado, pois, que o acórdão embargado tratou de forma expressa, clara, lógica e motivada dos pontos reputados contraditórios ou obscuros no recurso, restando claro que se trata, em verdade, quando muito, de mera dúvida subjetiva, que não decorre, porém, da falta de clareza do acórdão, mas de eventual incompreensão da própria embargante ou do intento claro de apenas rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual.

5. Como se observa, não se trata de contradição ou obscuridade, nem de qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere a norma apontada (artigo 1o da Lei 6.839/1980), ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

6. Por fim, embora tratados todos os pontos invocados nos embargos declaratórios, de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, pelo que aperfeiçoado, com os apontados destacados, o julgamento cabível no âmbito da Turma.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5001884-92.2021.4.03.6120, j. 02/12/2022, Intimação via sistema DATA: 06/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA).

No que se refere ao fato gerador da unidade, cito entendimento desta e. 6a Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO NO CONSELHO. INEXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Não se vislumbra a ausência da análise de qualquer questão relevante no decisum, que, embora sucinto, traz em seu bojo o necessário para a compreensão de seus fundamentos.

2. Dispõe o caput do artigo 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A Carta Magna, no art. 5o, XIII, consagra o livre exercício profissional, condicionando, entretanto, determinados ofícios a qualificações e condições legais, justamente no intuito de proteção dessas atividades laborais.

Qualquer restrição nesse sentido demandaria lei em sentido formal, em obediência ao princípio da legalidade constitucional a que se submete o Administrador Público.

4. O critério legal de obrigatoriedade de registro de empresas nos Conselhos Profissionais, previsto na Lei no 6.839/80, bem como a contratação de profissional legalmente habilitado em área específica, vincula-se à atividade básica da empresa ou pela natureza dos serviços por ela prestados.

5. Já a Lei no 12.514/2011, em seu art. 5o, dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício". (destaquei)

6. Assim, a obrigação de pagar anuidade ao órgão de classe é a inscrição e não o efetivo exercício profissional, de modo que somente o pedido de baixa/cancelamento exonera o inscrito da obrigação. (destaquei)

7. No caso dos autos, a parte autora admite que procedeu a contratação de profissional na área de química para atuar como responsável técnico por suas atividades, efetivando o registro perante o conselho.

8. O fato da atividade da requerente eventualmente não estar enquadrada dentre aquelas que exijam a presença de profissional técnico registrado junto ao Conselho de Química, anterior ao pedido de cancelamento da inscrição, não lhe aproveita.

9. Não há nos autos documentos que comprovem o pedido de cancelamento de sua inscrição junto ao conselho.

10. Nesse passo, em que pesem os argumentos trazidos pela parte, não verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão seja da tutela de urgência, seja da de evidência. O contraditório e a ampla defesa são preceitos basilares de nosso sistema processual civil, fazendo com que a prolação de decisões judiciais, sem ao menos a oitiva da parte contrária, seja exceção somente admissível na hipótese de erro grosseiro e/ou irreversível perecimento de direito, situações que não se apresentam na hipótese sob julgamento.

11. Considerando a inexistência, ao menos em sede de cognição sumária, de ilegalidade a ser combatida, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela requerida.

12. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021658-04.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 24/03/2023, Intimação via sistema DATA: 27/03/2023)

No caso concreto, a inscrição se deu por ato voluntário da parte autora em 23/01/2007, conforme se observa no documento de ID 285669439, sendo que não consta dos autos pedido de cancelamento. Nesse quadro, remanescem devidas as anuidades.

Majoro os honorários advocatícios em 1%.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANUIDADES. FATO GERADOR. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça determina que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

- Em que pese a dificuldade financeira alegada, não há prova da incapacidade total de arcar com as custas processuais. Assim, não se identifica a plausibilidade jurídica para a concessão da gratuidade.

- A inscrição no conselho profissional pode ocorrer de forma voluntária ou compulsória, em cumprimento à determinação legal de fiscalização da atividade por certo Conselho.

- Com a inscrição voluntária, a atuação fiscalizatória é provocada, sendo que o administrador atua por força de dever legal e constitucional.

- A Lei no 12.514/2011, em seu art. 5o, dispõe que "o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício".

- Assim, a obrigação de pagar anuidade ao órgão de classe é a inscrição e não o efetivo exercício profissional, de modo que somente o pedido de baixa/cancelamento exonera o inscrito da obrigação.

- A inscrição se deu por ato voluntário da parte autora em 23/01/2007, conforme se observa no documento de ID 285669439, sendo que não consta dos autos pedido de cancelamento. Nesse quadro, remanescem devidas as anuidades.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão